Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-12.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RITO SUMARÍSSIMO DOS JUIZADOS – EMENDA Á INICIAL APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE, SE GARANTIDO O CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O microssistema dos Juizados Especiais é um sistema completo, com regras próprias e regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, só buscando subsídios no sistema processual comum nos casos expressamente previstos e quando não conflitam com os princípios e regras do sistema especial.
2. Assim, a aplicação do Código de Processo Civil a esse rito é subsidiária e excepcional, motivo pelo qual o autor poderá alterar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória (Enunciado 157, FONAJE), resguardado aos réus o respectivo direito de defesa. Nesse sentido o acórdão n. 1373611, Rel. Juiz Gilmar Tadeu Soriano, julgado em 29.09.2021.
3. A controvérsia diz respeito ao pagamento de indenização de transporte a Servidora ocupante do cargo de Agentes de Gestão de Resíduos Sólidos e Assistentes de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos do quadro do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU, entidade autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos do Distrito Federal, nos termos do Decreto n. 26.077/2005 e do art. 106 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011.
4. Ainda no curso do processo de conhecimento, e antes de encerrada a fase instrutória, a parte autora noticiou que o Distrito Federal alterou a disciplina do pagamento da indenização de transporte, majorando substancialmente seu valor, nos termos dos Decretos Distritais ns. 42.896/2022 e 43.138/2022, no que importou na alteração do seu pedido inicial.
5. Por sua vez, o juízo de origem proferiu decisão rejeitando o pedido de alteração do pedido inicial, ao fundamento de que as requeridas não haviam concordado com o pedido formulado.
4. Como não encerrou a fase instrutória e também pelo fato de o valor da indenização de transporte ter sua última alteração no dia 24.03.2022, quando da edição do Decreto n. 43.138/2022, portanto, em data posterior à distribuição do processo, é o caso então de se receber o pedido de aditamento à inicial, procedendo-se então nova citação.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão agravada e receber o aditamento da inicial, devendo nova citação ser realizada.
6. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.